Tribunal: TJMT
Processo: 0003130-09.2015.8.11.0028
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0003130-09.2015.8.11.0028
RECORRENTE: VALDINEI APARECIDO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 36495474) interposto por VALDINEI APARECIDO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 26630470):
“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. 1. RECURSO DA DEFESA. 1.1. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. RENITÊNCIA DELITIVA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No. 44 DA T.C.C.R./T.J.M.T. 1.2. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. FALTA DE PERÍCIA OFICIAL. IRRELEVÂNCIA. ROMPIMENTO COMPROVADO. IDONEIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. 1.3. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ANÁLISE ESCORREITA. 2. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REGIME MAIS GRAVE DE CUMPRIMENTO DE PENA. PROCEDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. APELO DA DEFESA DESPROVIDO E APELO MINISTERIAL PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.1. A prática do crime de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa (art. 155, § 4o, inc. I, do CP) e a notícia de que o acusado ostenta condenações pretéritas com trânsito em julgado, uma delas, inclusive, em decorrência de fato idêntico ao narrado nos autos, impedem, por evidenciarem o elevado grau de reprovabilidade do comportamento e a contumácia delitiva, o acolhimento do pedido de absolvição com fulcro no Princípio da Insignificância. Enunciado no. 44 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal; 1.2. O exame pericial não constitui o único meio probatório capaz de comprovar a existência de rompimento de obstáculo, sendo perfeitamente possível, à vista das circunstâncias do caso concreto, o uso de outros meios probatórios com tal finalidade. Assim, despontando do Relatório Fotográfico, subscrito por investigador da Polícia Civil, das declarações da vítima e da confissão do próprio acusado que o delito patrimonial foi praticado mediante rompimento de obstáculo à subtração da coisa, não há como ser acolhida a pretensão para que a referida qualificadora seja excluída; 1.3. A existência de condenação criminal anterior, com trânsito em julgado, autoriza considerar-se prejudicial ao Réu a circunstância dos antecedentes e, por conseguinte, a imposição da pena-base em patamar acima do mínimo legal, sobretudo, quando utilizado parâmetro de exasperação razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto; 2. Ainda que a reprimenda tenha sido imposta em quantum inferior a 4 anos, a existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado e a reincidência específica do acusado autorizam a imposição do regime fechado, único suficiente e necessário, para o desconto da sanção corporal, à vista das referidas peculiaridades, para atender aos fins da pena (repressão e prevenção do crime e ressocialização do agente).” (Ap. 0003130-09.2015.8.11.0028, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/01/2020)
Alega violação: (i) ao art. 59 do CP, ao argumento de desproporcionalidade na exasperação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo legal em razão da valoração negativa de apenas uma circunstância judicial, a saber, os maus antecedentes e (ii) ao art. 33, §2°, “c”, do CP, sob a assertiva de inidoneidade na fixação do regime fechado para cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão, a despeito da existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado e da reincidência específica do acusado.
Recurso tempestivo (Id. 36522963).
Contrarrazões – Id. 37329991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
In casu, ao apontar a violação ao art. 59 do CP, defende o Recorrente a desproporcionalidade na exasperação da pena-base em um ano e seis meses acima do mínimo legal em razão da negativação de apenas uma circunstância judicial (maus antecedentes).
Todavia, conquanto pretenda rever a conclusão do acórdão impugnado acerca da correta pena-base a ser aplicada ao caso concreto, a análise desta questão exige o exame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. PENA PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. "O julgamento monocrático do recurso especial não constitui ofensa ao princípio da colegialidade, sobretudo porque, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com a interposição de agravo regimental, torna-se superada a alegação de violação ao referido postulado, tendo em vista a devolução da matéria recursal ao órgão julgador competente" (AgRg no REsp 1.571.787/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/5/2016, DJe 20/5/2016). 2. No que se refere à dosimetria, a jurisprudência desta Corte aduz que "não se presta o recurso especial à revisão da dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias ordinárias. Admite-se, contudo, o reexame quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da legalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica." (AgRg no REsp 1.217.998/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/2/2016, DJe 15/2/2016). 4. No caso dos autos, a pena não se mostra desproporcional ou desarrazoada e rever os fundamentos do acórdão, nos termos como postulado pela defesa, demandaria reexame do acervo fático-probatório, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 5. "Não cabe o apelo nobre, mesmo pela alínea 'c' do permissivo constitucional, quando a tese recursal demandar revolvimento do conjunto fático-probatório constante dos autos" (AgRg no AREsp 438.454/GO, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD - DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2014, DJe 5/5/2014). Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1049360/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Inexiste um critério puramente aritmético para a dosimetria da pena, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância à luz da proporcionalidade, consoante seu prudente arbítrio, como na espécie, em que a pena varia entre quatro e dez anos e foi fixada em oito anos de reclusão. 2. Ademais, cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático-probatório a fim de analisar a adequada pena-base a ser aplicada ao réu. Óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior (ut, AgInt no AREsp 865.672/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 12/5/2016). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1320824/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018) (destaquei)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, o Recorrente defende a inidoneidade na fixação do regime fechado para cumprimento de pena inferior a 4 anos de reclusão, a despeito da existência de condenações pretéritas com trânsito em julgado e da reincidência específica do acusado.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Embora a pena privativa de liberdade tenha sido fixada em patamar inferior a 4 anos, observa-se que o acusado não só ostenta condenações anteriores com trânsito em julgado, como também é reincidente específico, situação a evidenciar que, além de o regime semiaberto ser insuficiente para fins de repressão e prevenção do crime, é igualmente incapaz de promover a sua ressocialização.
Nesse contexto, não só é possível, como se afigura recomendável, impor o regime inicial fechado para cumprimento da resposta penal..” (Id. 26630466, p. 3)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que é adequada a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa, ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. WRIT IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. PLEITO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes. 2. A questão referente à incidência do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, circunstância que evidencia a impossibilidade de análise da impetração por este Sodalício nesse ponto, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 3. Com relação ao pleito de abrandamento do regime prisional, não se verifica a ilegalidade arguida, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável, qual seja, os maus antecedentes - 8 (oito) condenações definitivas já atingidas pelo período depurador - e a multirreincidência - outras 3 (três) condenações transitadas em julgado -, mesmo fixada a reprimenda em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, mostra-se adequado o estabelecimento do regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2o, alínea c, c/c o § 3o, do Código Penal. Precedentes. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra suficiente para a prevenção e a repressão do delito perpetrado, por tratar-se de réu reincidente que teve valorada negativamente a circunstância judicial relativa aos antecedentes, a teor do disposto no art. 44, inciso III, do Código Penal. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 529.171/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 16/12/2019) (destaquei)
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE 1/5 JUSTIFICADA PELA UTILIZAÇÃO DE 2 CONDENAÇÕES. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E NA REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 64, I, do Código Penal dispõe que, para efeito de reincidência, "não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação." Tais condenações, no entanto, podem configurar maus antecedentes e, assim, justificar o aumento da pena-base, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte. 2. No que diz respeito ao quantum de aumento da pena-base, mostra-se justificada a escolha da fração de 1/5, visto que foram levadas em consideração, nessa fase, duas condenações. 3. Embora a reprimenda não tenha ultrapassado 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência justificam a fixação do regime inicial fechado, segundo a jurisprudência desta Corte, mostrando-se inócua, inclusive, para fins de escolha do regime inicial, a discussão acerca da detração do tempo de prisão provisória (art. 387, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP). 4. Tendo sido proferida em consonância com a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Supremo Tribunal Federal - STF, sobre o tema em debate, a decisão agravada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Agravo desprovido.” (AgRg no HC 490.175/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 11/06/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 33, §2°, “c”, do CP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso no ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v